Tribunal: TJMT
Processo: 1003437-49.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003437-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ITALO PIETRO PIRELLI - CPF: 043.647.111-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENA – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – PLEITO PARA CONSIDERAR A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – MANUTENÇÃO DO

LANÇAMENTO DA INTERRUPÇÃO DESDE A SOLTURA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar.”
(REsp nº 1.557.461; AgRg no HC nº 603.274/PE).

“Decerto, os períodos de soltura não serão reconhecidos como efetiva reclusão, para nenhum fim. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp: 1895580 MG 2021/0162581-0).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ítalo Pietro Pirelli

tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 7000125-18.2021.8.08.0087, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena para que passasse a constar como data-base para concessão de benefícios a data da última prisão do agravante.

Em razões recursais, a
Defensoria Pública requer
a reforma do
decisum
, para que seja fixado como marco inicial para concessão de benefícios, a data da última prisão (25-2-2021) e não a data em que iniciou o cumprimento da pena no regime semiaberto (02.05.2022), excluindo-se a interrupção ordenada pelo juízo

a quo
.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer seja negado provimento ao agravo (Id. 159039696).

Em sede de Juízo de retratação, foi mantida a decisão por seus próprios fundamentos (Id.
159039696
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer (Id.
164084683), opinou pelo parcial
provimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No curso da Execução Penal, o magistrado
a quo
determinou a realização de cálculo de liquidação das penas impostas ao agravado fixando como marco inicial para a concessão de benefícios, a data da instalação da tornozeleira.

Elaborado memorial de pena, a Defensoria Pública, pugnou pela retificação do cálculo, com o fito de fazer constar como data base para fins de progressão de regime o dia 25.02.2021, correspondente à data da última prisão.

O juízo da execução penal indeferiu o pedido, vejamos:

“(...)Recebido os autos nesta Comarca, foi proferida decisão fixando as condições para o cumprimento da pena, estabelecendo-se o uso do equipamento eletrônico. Na data de 02.05.2022,

i
nstalou-se o equipamento eletrônico, conforme ofício de seq. 125.1.
Nestes termos, constato que o reeducando somente iniciou o cumprimento de sua pena nesta Comarca na data de 02.05.2022, data em que passou a utilizar o equipamento eletrônico
.
Verifico que houve interrupção desde a soltura até o início de cumprimento em regime semiaberto, dessa forma o tempo cumprido em regime fechado deverá ser computado na aba de pena cumprida, lançando a interrupção desde a soltura até a instalação da tornozeleira eletrônica.
Portanto, não há que se falar em alteração da data base, uma vez que após a sua soltura, os autos foram encaminhados para esta Comarca. Assim, indefiro o pedido a Defesa e mantenho a data base como sendo a data de 02.05.2022
.(...)”

(Id. 159039696).

A Defensoria Pública recorre para que o
dies a quo
seja retificado para a data da última prisão do agravante,
excluindo-se a interrupção ordenada pelo juízo
a quo
.

Pois bem.
O recurso merece parcial provimento.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que “
a unificação das penas ou

a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem,
adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar
” (REsp nº 1.557.461 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.2.2020; AgRg no HC nº 603.274/PE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 27.11.2020; AgRg no REsp nº 1952283/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 15.3.2022) Destaquei

Nesse contexto, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do
REsp n. 1.557.461/SC
, sob a relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, estabeleceu que “
sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena,
não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos,
permanecendo como marco a data da última prisão
, ou desde a última infração disciplinar, por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”
.

Conforme tese firmada no
Tema Repetitivo n. 1006,
no sentido de que:

“a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”.

Aliás, nesse sentido já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ESTABELECEU COMO DATA-BASE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DO TRANSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS QUE DEVE RECAIR SOBRE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO/FALTA GRAVE – ENTENDIMENTO DO STJ – SÚMULA 534 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração
ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da unificação das penas, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.”
(TJMT, NU 0001619-55.2014.8.11.0013) (N.U 1022870-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MARCO ADOTADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICO-SISTEMÁTICA – AGRAVO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos
,
permanecendo como marco a data da última prisão por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base
” (Enunciado nº. 53 da TCCR/TMT).
(N.U 1022853-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023) Destaquei

A propósito, este e. Tribunal sedimentou o entendimento acerca da matéria por meio do Enunciado nº. 53 da TCCR/TMT,
vejamos
:

“Sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena,
não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base
”.

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS -
MARCO TEMPORAL PARA CÁLCULO DE BENEFÍCIOS - MATÉRIA DEFINIDA PELO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - DATA DA ÚLTIMA PRISÃO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando a ausência de previsão legal, a unificação de penas não enseja alteração de data-base para futura concessão de benefícios executórios (Tema Repetitivo 1.006 do STJ). A data a ser tida como base é a da última prisão, ou da última infração disciplinar, se posterior”.
(TJ-MG - AGEPN: 10394160031586002 Manhuaçu, Relator: Maria Isabel Fleck (JD Convocada), Data de Julgamento: 30/11/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 30/11/2022) Destaquei

Outrossim, ainda que a segregação do paciente não tenha sido ininterrupta, permanece o entendimento de que a data-base deverá ser a data da última prisão,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. DATA-BASE A SER CONSIDERADA PARA BENEFÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A novel legislação permite que o período de prisão preventiva seja detraído na sentença condenatória (art. 387, § 2º, do CPP), para fins de determinação do regime prisional do saldo de pena, ou na fase da execução (art. 66, III, c), para análise de benefícios relacionados ao tempo total da reprimenda. 2. Na última hipótese, quando a detração penal é realizada somente pelo Juiz da Execução, se deve ser computado, na pena privativa de liberdade, o tempo de prisão preventiva, a data-base da progressão de regime será o dia da segregação provisória do condenado,
sendo irrelevante eventual lapso de liberdade. Decerto, os períodos de soltura não serão reconhecidos como efetiva reclusão, para nenhum fim. 3. Agravo regimental não provido.
”
(STJ – AgRg no AREsp: 1895580 MG 2021/0162581-0, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022) Destaquei

Nesse contexto,

manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, em seu parecer,
“(...)
Verifica-se, portanto, que a decisão agravada merece parcial reparo para que a data-base seja alterada para a data da prisão, ou seja, 25/02/2021, mantendo-se o lançamento da “interrupção desde a soltura até a instalação da tornozeleira eletrônica
”
sob pena de se computar o período em que esteve em liberdade provisória como cumprimento da reprimenda

(Id. 164084683).

Assim, deve ser considerada como termo inicial para o cômputo do prazo para concessão de benefícios da execução unificada a data da última prisão do agravado.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, para estabelecer a data-base para concessão de benefícios da execução o dia da última prisão
[
25.02.2021
].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023